Tribunal: TJDFT
Processo: 0721933-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721933-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA MARAISA HENRIQUE PEREIRA AGRAVADO: ELIAS FERNANDES DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu o pedido de penhora de créditos da executada junto a empresa de representação artística, até o limite da dívida de R$ 1.782.005,55. A agravante alega, em síntese, que: 1) é cantora e os rendimentos penhorados tem natureza alimentar, pois decorrem da realização de shows e apresentações artísticas; 2) o crédito objeto da execução não tem natureza alimentar; 3) a empresa responsável por sua produção artística (Show Completo Produções Artísticas Ltda.) possui 8 sócios, possuindo a agravante 22,5% das cotas sociais; 4) não foi resguardado o mínimo necessário para sua sobrevivência. Requer a suspensão da decisão agravada ou, em antecipação da tutela recursal, a limitação da penhora a 10% dos valores devidos à agravante. No mérito, requer a revogação da penhora deferida ou a sua limitação aos termos da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que a penhora está incidindo sobre os créditos da agravante como sócia de pessoa jurídica relacionada à produção de eventos, e não o cachê recebido pelos shows. Tanto é assim que, diante da notícia de que a executada/agravante não é sócia da empresa Work Show Produções e Entretenimento Artísticos Ltda (ID 66932116, na origem), o credor pugnou pelo encaminhamento do ofício à Show Completo Produções Artísticas Ltda (ID 67277780, na origem), da qual a executada é sócia (ID 67277781, na origem). Além disso, não se tem notícia sequer de que tenha sido efetivada qualquer constrição. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de efeito suspensivo, bem assim o pedido de antecipação da tutela. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Após, voltem conclusos, pois já há contrarrazões (ID 17673400). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator